Tribunal: TJSP
Processo: 2252162-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada pelos ora agravantes, sob o fundamento de que a matéria ora ventilada (ilegitimidade ativa da parte exequente) estava preclusa, remetendo-se à decisão que rejeitou citada ilegitimidade em exceção oposta pelo, também, coexecutado, devedor solidário,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada pelos ora agravantes, sob o fundamento de que a matéria ora ventilada (ilegitimidade ativa da parte exequente) estava preclusa, remetendo-se à decisão que rejeitou citada ilegitimidade em exceção oposta pelo, também, coexecutado, devedor solidário, Luis Fernando de Andrade Sichieri – Improcedência do inconformismo – Impossibilidade de reexame da matéria, que já foi analisada anteriormente, estando, pois, preclusa – Natureza de ordem pública que não afasta a força preclusiva do que já foi definido – Ilegitimidade ativa do exequente José Ferreira Ribas Neto que já foi apreciada e decidida no recurso de agravo de instrumento (no 2145882-61.2020.8.26.0000) interposto pelo coexecutado Luis Fernando de Andrade Sichieri, devedor principal e solidário, sendo afastada – Decisão que alcança os ora agravantes, coexecutados (Vapi e Brenno), devedores solidários – Existência, portanto, de solidariedade, na espécie – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido, nessa parte.
Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de declaração, condenando os embargantes, ora recorrentes, a arcar com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC – Procedência da insurgência – Não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração – Exercício regular do direito – Precedente – Afastamento da multa que se impõe – Hipótese de reforma da decisão hostilizada, nessa parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
Registro: 2020.0001047701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252162-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VAPI SÃO PAULO LTDA EPP, são agravados ESPÓLIO JOSÉ FERREIRA
RIBAS NETO, LUCAS DO AMARAL RIBAS, GIULLIANA DO AMARAL
RIBAS e MAÍSE DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
VOTO No: 32394
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTES. : VAPI SÃO PAULO LTDA. EPP E BRENNO SILVA
FLORIANO.
AGDOS. : ESPÓLIO JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO, LUCAS DO
AMARAL RIBAS, GIULLIANA DO AMARAL RIBAS E MAISE DO
AMARAL.
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade, apresentada pelos ora agravantes, sob o
fundamento de que a matéria ora ventilada (ilegitimidade
ativa da parte exequente) estava preclusa, remetendo-se à
decisão que rejeitou citada ilegitimidade em exceção oposta
pelo, também, coexecutado, devedor solidário, Luis
Fernando de Andrade Sichieri
Improcedência do
inconformismo – Impossibilidade de reexame da matéria,
que já foi analisada anteriormente, estando, pois, preclusa –
Natureza de ordem pública que não afasta a força preclusiva
do que já foi definido Ilegitimidade ativa do exequente
José Ferreira Ribas Neto que já foi apreciada e decidida no
recurso
de
agravo
de
instrumento
(no
2145882-61.2020.8.26.0000) interposto pelo coexecutado
Luis Fernando de Andrade Sichieri, devedor principal e
solidário, sendo afastada
Decisão que alcança os ora
agravantes, coexecutados (Vapi e Brenno), devedores
solidários
Existência, portanto, de solidariedade, na
espécie Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso desprovido, nessa parte.
Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de
declaração, condenando os embargantes, ora recorrentes, a
arcar com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC – Procedência da
insurgência – Não evidenciado o caráter meramente
protelatório dos embargos de declaração – Exercício regular
do direito
Precedente – Afastamento da multa que se
impõe Hipótese de reforma da decisão hostilizada, nessa
parte Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de recurso de agravo com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
fls. 39/41 e 48/53, que em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada pelos agravantes, considerando que a matéria
(ilegitimidade do autor) já estava preclusa.
Destacam os recorrentes que o presente
recurso visa corrigir um erro processual ('ilegitimidade
de parte' - matéria de ordem pública). Isto porque, o
exequente (Sr. José Ferreira Ribas Neto), ora agravado,
era
parte
manifestamente
ilegítima
para ajuizar a
presente ação de execução, já que o mesmo tinha cedido a
totalidade do crédito aqui perseguido para sua ex-mulher
(Sra. Maíse do Amaral) na ocasião do seu divórcio,
conforme restou demonstrado e confessado às fls.521/526
dos autos. Importante ressaltar que o acolhimento da
ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, não se
trata de apego a mero formalismo processual, mas sim de
aplicação da Legislação Processual em vigor. Ademais,
mister destacar que, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa, não há que se falar em
aproveitamento de atos processuais em benefício de
terceiro estranho à relação processual (primazia do
mérito), tampouco há que se falar em eventual
distribuição de uma nova ação por dependência a esse
feito executivo vez que, com o reconhecimento da
ilegitimidade ativa, o presente processo será extinto,
sem resolução de mérito e o crédito da ex-mulher (Sra.
Maíse do Amaral) já encontra-se prescrito. Em suma, os
atos praticados neste processo não podem ser aproveitados
pela terceira pessoa estranha (ex-mulher) à relação
processual (fls. 05/06).
Entendem os agravantes ser cabível a via
da exceção de pré-executividade no caso concreto, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
em vista que a questão suscitada diz respeito à
ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, o que, se
reconhecido,
importará
na
extinção
do
feito,
sem
resolução de mérito (fls. 07/08).
Alegam que, ao contrário do exposto na
decisão recorrida (fls. 823/828), o executado (Luis
Fernando) está representado por outro advogado e as
matérias deduzidas pelo mesmo em suas peças processuais
são parcialmente coincidentes, o que não prejudica nem
tampouco impede que os presentes agravantes as tragam
novamente, principalmente porque estes trouxeram matérias
de ordem pública que pode, inclusive, alterar o julgado.
Evidente que não há que se falar em preclusão para
suscitar matéria de ordem pública (08).
Afirmam que que o agravado 'ocultou' que a
verdadeira credora do contrato de fls. 06/09 era MAÍSE DO
AMARAL RIBAS. Apenas no final de 2019 (14/10/2019) e após
o falecimento de José Ferreira Ribas, o executado trouxe
no bojo da petição de fls. 521/526, mais precisamente à
fl. 522, a informação documental de que a real credora do
documento de fls. 06/09 era MAÍSE DO AMARAL RIBAS e não
seu ex-marido José Ferreira Ribas. Vale ainda ressaltar
que, antes da propositura da presente execução em
11/07/2016 (fl. 01), a ex-mulher MAÍSE DO AMARAL RIBAS já
era a detentora do crédito objeto desta ação, mais
precisamente desde 29/04/2015, conforme demonstrado no
documento de fls. 533 (homologação do divórcio - certidão
de objeto e pé de 29/04/2015). Assim, o Espólio de José
Ferreira Ribas Neto é parte manifestadamente ilegítima
para figurar e para suceder a cobrança do contrato
acostado às fls.06/09 (fls. 08/10).
Ou
seja,
pelo
teor
das
informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
prestadas às fls. 521/526 e pelo documento acostado à
fl.533, o de 'cujus' nunca possuiu legitimidade ativa
para cobrar o valor estampado no contrato acostado às
fls. 06/09, visto que antes do ajuizamento da presente
ação (11/07/2016), o de 'cujus' José Ferreira já havia
cedido a totalidade do crédito objeto do contrato de fls.
06/09 para sua ex-mulher Maíse do Amaral Ribas nos autos
do
divórcio
consensual
no
034023-04.2014.8.26.0506,
distribuído em 08/10/2014, com trânsito em julgado datado
de 12/03/2015. Somente o credor (no caso, Maíse do
Amaral) que possui título executivo é que poderia
promover a execução forçada do seu crédito, sendo que
José Ferreira Ribas Neto é parte ilegítima para figurar
na presente ação executiva. É cediço que a legitimidade
'ad causam' é uma das condições da ação, cuja ausência
leva à extinção do feito, sem julgamento do mérito, como
medida de rigor (fls. 10/12).
Requer seja dado provimento ao agravo de
instrumento, para que seja reconhecida a ilegitimidade
ativa do de 'cujus' e do Espólio de José Ferreira Ribas
Neto para figurar e para suceder a cobrança do contrato
acostado às fls.06/09, extinguindo-se o feito, nos termos
do artigo 485, inciso VI do CPC, sem prejuízo da
condenação nos ônus sucumbenciais e as penas de
litigância de má-fé (fls. 12).
Ccaso não se entenda pela não extinção da
execução por completo, é de rigor que, no mínimo, seja
adequado o valor que remanesceu ao agravado por ocasião
do divórcio celebrado. Na manifestação de fls. 521/526, o
agravado reconheceu que já teriam sido investidos na
empresa Vapi até então (03/02/2015) o montante total de
R$ 1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
reais),
dos
quais
R$
1.400.000,00
(um
milhão
e
quatrocentos mil reais) haviam sido cedidos à ex-esposa,
Sra. Maíse do Amaral. Ou seja, de todo o valor aportado e
do valor cedido à ex-esposa, teria restado ao agravado
apenas um crédito de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais). Pelo princípio da eventualidade, requer seja dado
provimento ao agravo de instrumento, para que seja
extinto parcialmente o crédito da presente execução,
limitando-se esta execução ao montante de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) que remanesceu ao agravado por
ocasião do divórcio, cancelando-se as penhoras excedentes
nos autos (fls. 12).
Ressaltam, ainda, os agravantes, que o
acolhimento
da
ilegitimidade
ativa
do
exequente
originário, não se trata de apego a mero formalismo
processual, mas sim de aplicação da Legislação Processual
em vigor. Mister destacar que, com o reconhecimento da
ilegitimidade ativa, não há que se falar em
aproveitamento de atos processuais em benefício de
terceiro estranho à relação processual, tampouco há que
se falar em eventual distribuição de uma nova ação por
dependência a esse feito executivo, vez que com o
reconhecimento
da
ilegitimidade
ativa,
o
presente
processo será extinto, sem resolução de mérito. Em suma,
os atos praticados neste processo não podem ser
aproveitados pela terceira pessoa estranha à relação
processual, sendo que a ex-mulher que é a detentora do
crédito estampado no contrato de fls. 06/09 está impedida
de promover eventual cobrança do crédito em virtude da
fluência do prazo prescricional de 05 anos (artigo 206,
§5o, inciso I do CPC) (grifo no original) (fls. 12/
Por fim, alegam os recorrentes que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
teses deduzidas pela agravante nos embargos de declaração
de fls. 751/756 não se ajustam a nenhuma das hipóteses do
art. 80 do Código de Processo Civil, que merece, dada sua
natureza penal, interpretação restritiva. A simples
utilização do exercício do direito de defesa não se
ajusta às hipóteses do artigo 80 do Código de Processo
Civil. Requer seja dado provimento ao agravo de
instrumento, para afastar a multa imposta pelo juízo
monocrático (fls. 14).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa
do de 'cujus' e do espólio de José Ferreira Ribas Neto
para figurar e para suceder a cobrança do contrato
acostado às fls. 06/09, extinguindo-se o feito, nos
termos do artigo 485, inciso VI do CPC, sem prejuízo da
condenação nos ônus sucumbenciais e as penas de
litigância de má-fé. Requer ainda, seja dado provimento
ao
agravo
de
instrumento,
para
reconhecer
a
impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais
por terceira pessoa estranha ao processo (ex- mulher) e,
por conseguinte, seja reconhecido sua ilegitimidade ativa
para figurar e para suceder a cobrança do contrato
acostado às fls. 06/09 (processo origem), extinguindo-se
o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, sem
prejuízo da condenação nos ônus sucumbenciais e as penas
de litigância de má-fé. Pelo princípio da eventualidade,
requer seja dado provimento ao agravo de instrumento,
para que seja extinto parcialmente o crédito da presente
execução, limitando-se esta execução ao montante de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) que remanesceu ao
agravado por ocasião do divórcio, cancelando-se as
penhoras excedentes nos autos. Requer, ainda, seja dado
provimento ao agravo de instrumento para afastar a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
imposta pelo juízo monocrático. Prequestiona a matéria
(fls. 16/17).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem a atribuição do postulado efeito ativo, sobrevindo
resposta com pedido de condenação dos agravantse por
litigância de má-fé (fls. 67/85).
Às fls. 65 os agravantes se manifestaram
contrariamente ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
2) Inicialmente, insta consignar que o C.
STJ tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que
não admitem sustentação oral, informado pelos princípios
da celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP, a
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação
oral no julgamento de: I - embargos
declaratórios;
II
-
arguição
de
suspeição; III - tutela de urgência
requerida
no
Superior
Tribunal
de
Justiça, em caráter antecedente; IV -
agravo, salvo expressa disposição legal
em contrário; V - exceção de suspeição;
VI - exceção de impedimento; VII -
medidas protetivas de urgência - Lei
Maria da Penha; VIII - medidas protetivas
- Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI
-
cautelar
inominada
criminal; XII - alienação de bens do
acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV
- embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei;
XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada
disposição legal em sentido contrário,
não
haverá
sustentação
oral
nos
julgamentos de embargos declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto
no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência,
e no interno referente à extinção de
feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos
de instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles
referentes à extinção da ação rescisória, do mandado de
segurança e da reclamação originárias, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1.
As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para
julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos
julgamentos eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que
emergem
do
caso
concreto.
2.
A
argumentação de que tem interesse em
participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do
feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO
RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do
Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente
requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual
para
realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento virtual de algumas matérias
submetidas
às
Cortes
Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos
a sua jurisdição
(Resolução
587/2016)
como
forma
de
conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável
do
processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são
assegurados
a
razoável
duração
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.').
5.
O
CPC/2015
ao
dispor
sobre
o
processamento do Agravo Interno permite
que o Regimento Interno dos Tribunais
estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6.
O
acórdão
embargado
apreciou
expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo
Interno
nos
termos
do
art.
937
do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o,
art.
937),
mantendo
a
técnica
de
julgamento
eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte
embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte
Especial para a conversão do procedimento
e apreciação da matéria na sessão de
julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos
EREsp
1.656.613-SP,
Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração,
razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg
no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também,
os
precedentes
deste
E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que arguiu a nulidade do
acórdão que negou provimento ao agravo
interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação
oral - Descabimento - Agravante que não
se opôs ao julgamento virtual do agravo
interno - Sustentação oral, ademais, que
não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Privado,
EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.
L.
Mônaco
da
Silva,
unânime,
j.
22.05.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECÁLCULO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS COM OS VALORES DEVIDOS. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO
VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual.
Hipótese em que não se verifica prejuízo
na adoção de forma virtual de julgamento.
Inexistente previsão legal à realização
de
sustentação
oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Ausência de
prejuízo
às
partes.
Aplicação
do
princípio do pas de nullité sans grief.
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Público,
EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de
declaração. Alegação de
nulidade do acordão por ausência de
concordância em relação ao julgamento
virtual. Em caso de embargos de declaração, com o intuito meramente
integrativo de julgado, não há previsão
de sustentação oral (art. 937 do CPC e
art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o
do novo CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José
Joaquim
dos
Santos,
unânime,
j.
05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento.
Julgamento
virtual
mesmo
ante a oposição do Embargante. Nulidade.
Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou
cerceamento ao direito de defesa. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
unânime,
j.
16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade
do
julgamento
virtual
do
agravo
regimental diante da ausência de prejuízo
ao embargante. (...)” (destaquei, TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary
Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de
nulidade
do
acórdão
em
julgamento
virtual, diante de pedido de julgamento
presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
afastada, em se tratando de recurso de
agravo de instrumento, no qual não há
sustentação oral em condições de lesar o
direito de defesa - Exegese dos arts.
294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)”
(destaquei, TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j.
13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso
presente, hipótese que permita sustentação oral pelas
partes, e inexistindo motivo justificado para que se
designe julgamento presencial, inicie-se o julgamento
pela forma virtual, intimando-se.
3)
Transcreve-se
abaixo
trechos
das
decisões hostilizadas, na parte que interessa a este
julgamento:
“Vistos.
(...).
Fls. 737/746: a matéria está preclusa,
rementendo-se à decisão de fls. 671/674.
(...).
Intime-se” (fls. 39/41).
“Vistos.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
3) Embargos de declaração de fls
751/756: os executados VAPI SÃO PAULO LTDA e
BRENNO SILVA FLORIANO apresentaram embargos de
declaração contra a decisão que rejeitou sua
exceção de pré-executividade de fls. 737/746, sob
o argumento de que haveria omissão a ser suprida.
Conheço
dos
embargos
porque
tempestivos e os rejeito porque na decisão
guerreada
não
se
verificaram
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos
moldes do art. 1022, do Código de Processo Civil.
Ocorre que as alegações e argumentos
trazidos em sua peça, que, por natureza, são de
ordem processual, já haviam sido apresentados
pelo executado LUIS FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI,
em sua própria exceção de pré-executividade de
fls.
596/608,
a
qual
fora
apreciada
e
fundamentadamente rechaçada pela decisão de fls.
671/674.
Dessa forma, não vislumbrando motivos
para repetir exaustivamente a mesma motivação já
exposta, limitou-se a decisão combatida de fls.
747/749 a remeter os excipientes aos termos do já
decidido, não havendo, na espécie, qualquer
omissão a ser sanada.
A propósito, vale lembrar, que o juiz
não é obrigado a examinar, qual órgão de
consulta, todo e qualquer fundamento apontado
pelas partes, bastando a fundamentação expressa,
ainda que concisa, quanto àquele, que, órgão
jurisdicional que é, entender aplicável à hipótese, competindo à parte então, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
insatisfeita e crente que razão lhe assiste,
lançar mão do recurso adequado à reapreciação da
matéria, perante órgão superior.
Isto não se verifica no caso, porque
as partes executadas insistem nas mesmas matérias
já analisadas, qualificando de singela a fundamentação, como se por isso, estivesse
equivocada ou merecesse reapreciação pelo mesmo
órgão jurisdicional, sem lançar mão do recurso ao
órgão superior.
Evidente, pois, que se cuidam de
embargos
reiterados
com
nítido
caráter
protelatório, denotando conduta repreensível por
meio de sanção pecuniária, porque dissonante da
imperiosa boa-fé objetiva que recomenda que a
parte se subordine às ordens e decisões judiciais
sem procrastinações e em caso de insurgência se
valham dos meios adequados, rememorando que os
embargos de declaração não se prestam à revisão
das decisões e seus fundamentos.
Por isso, imponho a cada um dos
executados embargantes VAPI SÃO PAULO LTDA e
BRENNO SILVA FLORIANO multa de 1% sobre o valor
atualizado
da
causa
em
favor
da
partes
exequentes, nos termos do disposto no art.
1026,§2o, do Código de Processo Civil.
(...).
Int.” (fls. 48/53).
Como bem observou a magistrada 'a quo', a
questão
relativa
à
ilegitimidade
ativa
da
parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
exequente, já foi decidida e atingida pela preclusão,
como pode ser observado às fls. 671/674.
O STJ possui firme o entendimento no
sentido de que "ainda que a questão seja de ordem
pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido
objeto de decisão anterior definitivamente julgada" (AgRg
no
AREsp
630.587/SP,
Rel. Ministro
Antonio Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado em
28/6/2016,
Dje
1/7/2016).
Confira-se:
“EXECUÇÃO
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA DEFERIDA - PENHORA DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS
CABIMENTO REITERAÇÃO DE QUESTÃO PRECLUSA MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
-
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO
OCORRÊNCIA.
-
Não é válido modificar o entendimento do acórdão que decidiu noutro
recurso, na mesma lide, ser passível de penhora
os
imóveis
dos
sócios
da
empresa,
não
reconhecendo ser bem de família, mesmo sendo no
contexto matéria de ordem pública, por não
poderem ser revistas (art. 505, caput, do CPC),
em virtude da decisão jurisdicional anterior,
pela ocorrência da preclusão pro judicato. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2229137-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson
Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 01/07/2020).
“Agravo de Instrumento. Acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
Veículo. Reparação de danos. Execução de título
judicial. Adjudicação do bem imóvel do espólio-
executado pela agravada. Insurgência do espólio e
da herdeira. Pretensão à concessão dos benefícios
da justiça gratuita: prejudicado, ante o recolhimento do preparo. Alegação de
impenhorabilidade do imóvel em razão de se tratar
de bem de família. Anterior arguição feita pelo
espólio,
por
meio
de
sua
inventariante,
rejeitada. Decisão transitada em julgado. Matéria
de ordem pública sujeita a efeitos da preclusão.
Alegação de bem de família pela herdeira. Não
acolhimento. Ausência de comprovação efetiva de
que o imóvel é a única propriedade da herdeira e
atual residência dela agravante. Decisão mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
2019278-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM
DE FAMÍLIA PRECLUSÃO impossibilidade de renovação
de questões já decididas, mesmo que sejam de
ordem pública art. 505 do CPC ainda que assim não
fosse, houve a penhora apenas da nua propriedade
do imóvel, o que não afeta o usufruto vitalício
constituído em favor da agravante usufruto que se
mostra suficiente para preservação do direito de
moradia
da
agravante,
que
é
justamente
o
fundamento da proteção legal outorgada ao bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
família impenhorabilidade não evidenciada agravo
não
conhecid”.
(Agravo
de
Instrumento
2012976-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 01/05/2020).
Pois
bem.
O
julgado
no
agravo
de
instrumento no 2145882-61.2020.8.26.0000, que manteve
decisão do Juízo 'a quo', afastando a alegação de
ilegitimidade ativa do exequente José Ferreira Ribas
Neto, apesar de interposto pelo coexecutado, devedor
principal e solidário (fls. 01/04, autos originários)
LUIS FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI, alcança os co-
executados VAPI SÃO PAULO LTDA. EPP e BRENNO SILVA
FLORIANO.
Ora,
basta
a
leitura
das
exceções
apresentadas (fls. 596/608 e 737/746, autos originários),
para verificar que os três executados defendem a
ilegitimidade ativa do exequente, de onde se extrai que o
recurso oferecido por Luis Fernando de Andrade Sichieri,
aproveita aos litisconsortes passivos (Vapi e Brenno), a
que se impõe a solidariedade na condenação.
Não há sentido em se permitir que inúmeros
devedores possam, sucessivamente, questionar o mesmo tema
que já foi objeto de manifestação Judicial.
Há
na
hipótese
dos
autos,
portanto,
solidariedade passiva, conforme consta expressamente da
petição inicial, fls. 01/04, dos autos originários.
Com efeito, ainda que na exceção do
coexecutado (fls. 596/608, autos originários) existam
defesas
pessoais,
ele
postula
o
reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
ilegitimidade ativa do exequente JOSÉ FERREIRA RIBAS
NETO, o que, repita-se, aproveita aos ora agravantes.
O
agravo
de
instrumento
no
2145882-61.2020.8.26.0000, cuja ementa se transcreve
abaixo, assim decidiu:
“Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial - Insurgência em face de decisão
que
deixou
de
acolher
exceção
de
pré-
executividade apresentada pelo executado, ora
agravante - Alegação de ilegitimidade ativa da
parte exequente, eis que transferiu o crédito
exequendo à sua excônjuge, em partilha realizada
em ação de divórcio, reservando para si apenas
parte reduzida do crédito - Pretensão de extinção
da
ação
executiva
-
Improcedência
do
inconformismo - Possibilidade de regularização do
polo ativo com a agravada como cessionária de
crédito cedido por seu ex-cônjuge quando da
partilha no divórcio havido, portanto, como
titular de crédito próprio, ao lado de outro
titular de parte do crédito exequendo, o Espólio
de José Ferreira Ribas Neto, substituído por seus
herdeiros - Aplicação objetiva do princípio
processual da primazia da resolução do mérito,
nos termos dos artigos 4o e 6o do novo CPC -
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada -
Recurso desprovido”.
A isso se acresce o fato de que não se
percebe qualquer indício de má-fé por parte do exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
original; além disso, é de se anotar que por ocasião de
seu falecimento ainda não havia decorrido o lapso
prescricional
alegado
pelos
agravantes,
eis
que o
contrato (título) data de 30/06/2014, de modo que era
absolutamente possível sua substituição processual pela
nova credora.
Nem se vislumbra qualquer prejuízo aos
executados,
que
sempre
tiveram oportunidade
de se
manifestar sobre o crédito exequendo, que, s.m.j., não
negam.
Pelo princípio da primazia na solução do
mérito da demanda, é sempre razoável a permissão para
correção
da
legitimidade,
evitando-se,
desse
modo,
extinção do feito por vício formal.
É
o
espírito
que
orienta
a
atual
legislação processual vigente.
Sobre esse princípio, Cássio Scarpinella
Bueno
prescreve
que
“Consequentemente,
podemos
compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do
Mérito, flexibiliza o formalismo processual, vez que
busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa
efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de
tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos,
ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais
o dialogo no processo, a resolução do mérito” (BUENO,
Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil.
2a edição. São Paulo/SP : Editora Saraiva, 2016, p. 55).
Da mesma forma, Alberto Gosson Jorge
Júnior, segundo o qual "O CPC/15 preza pela primazia do
exame do mérito. Deseja-se o aproveitamento dos atos
processuais que não prejudiquem a parte adversa, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
se tenha uma solução de mérito com a maior brevidade
possível. Assim, é salutar a possibilidade de correção. A
norma do artigo não afasta a preclusão consumativa, pois
apenas possibilita a emenda do ato, ou seja, apenas
possibilita a correção de vícios, vícios estes que iriam
ser sanados com a obrigatoriedade da intimação judicial
para correção, prática estimulada pelo Código de Processo
Civil” (JORGE JÚNIOR, Alberto Gossom. Princípios dos
Recursos no CPC/2015. RT 967/321.
Por fim, Lorena Miranda Santos Barreiros
leciona: “Tratando-se o princípio da primazia da decisão
de mérito de norma fundamental do processo civil e ante o
denominado
"postulado
interpretativo
da
unidade
do
Código": segundo o qual o diploma processual civil de
2015 deve ser interpretado como uma unidade normativa
coerente (e não como fragmentos isolados), também não se
mostra compatível com o sistema a conclusão de que o
magistrado, diante de um vício que pode ser sanado,
estaria impedido de praticar atos tendentes à sua
correção, como premissa para exercício de seu juízo de
retratação” (BARREIROS, Lorena Miranda Santos. O Fim do
Duplo Juízo de Admissibilidade da Apelação e a
Competência do Juízo de Primeiro Grau para Exercer Juízo
de
Retratação
-
Por
Uma
Harmonização
Sistemática
Necessária. Texto Inserto da Obra Coletiva Denominada:
Recursos no CPC/2015 - Perspectivas, Críticas e Desafios.
Coordenadoras:Beatriz
Magalhães
Galindo.
Marcela
Kohlbach. Salvador/BA : Editora JusPodivm, 2017, p. 195).
Já quanto à multa aplicada em desfavor dos
ora recorrentes, com fulcro no § 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil, a decisão hostilizada merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
reforma.
Consoante já indicado na decisão de fls.
48/53, pese o entendimento exarado pela magistrada 'a
quo',
não
se
vislumbra
o
caráter
manifestamente
protelatório dos embargos de declaração opostos pela
parte nos autos originários.
Ausente temeridade na conduta processual
da parte ou litigância de má-fé dela, constata-se ter
havido tão somente o exercício regular do direito.
E ainda: “A interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal ou sem a alegação de qualquer
fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas
sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé nem
justifica a aplicação de multa, a qual deve ser afastada,
na espécie.” (REsp 1428493/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe
23/02/2017).
Nessa parte, impõe-se a reforma da decisão
hostilizada, a fim de afastar a multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, aplicada em desfavor dos ora
agravantes (VAPI SÃO PAULO LTDA. E BRENNO SILVA FLORIANO)
com fulcro no art. 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil, pois inaplicável à espécie.
Finalmente, com relação ao pedido dos
agravados
em
suas
contrarrazões
(fls.
67/85),
de
condenação dos recorrentes por litigância de má-fé,
eventual excesso em sua atuação não parece ter avançado a
barreira do admissível.
Por
último,
em
relação
ao
prequestionamento, basta que as questões tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2252162-56.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto 32394
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos
legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dá-se por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Neste contexto, reforma-se em parte a
decisão hostilizada, tão somente para afastar a multa
cominada.
Dá-se, pois, parcial provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator